Tribunal: TJDFT
Processo: 0717809-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 APLICADA PELO USO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; e art. 340 c/c art. 20, § 2o, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP; nulidade do reconhecimento pessoal e, subsidiariamente, a desclassificação para furto, diante do emprego de um simulacro de arma de fogo; exclusão das majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas, além da redução da pena e revogação da prisão preventiva.
2. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça alterou o seu entendimento quanto ao reconhecimento de pessoas, afirmando que as determinações do art. 226 do CPP são de observância obrigatória (HC 598.886/SC). Todavia, ainda que se considere inválido o procedimento, mantêm-se a condenação quando presentes provas independentes que vinculem o réu à conduta criminosa que lhe fora imputada na denúncia, sobretudo as gravações em que ele e comparsa aparecem abandonando o veículo utilizado na prática delitiva, além da confissão judicial do próprio apelante, que confirmou ter abordado e subtraído o celular da vítima.
3. Inviável o pleito absolutório se a condenação vem lastreada nas declarações harmônicas e coerentes da vítima e do policial responsável pelas investigações. Também não há que falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto se as provas colhidas demonstram que o réu apontou uma pistola para a vítima, restando configurada a elementar da grave ameaça.
4. A apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para o reconhecimento da respectiva causa de aumento prevista no crime de roubo, quando sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos. Ademais, o ônus de provar a alegação de que se tratava de simulacro é da Defesa, conforme art. 156, caput, do CPP.
5. Mantém-se a majorante do concurso de pessoas quando evidenciado pela prova testemunhal que indivíduo não identificado aderiu à conduta criminosa e contribuiu efetivamente para o delito. A sua simples presença certamente aumentou o quadro de intimidação da vítima, impossibilitando qualquer reação.
6. Desde o advento da Lei 13.654/2018, o emprego de arma de fogo implica o aumento específico de 2/3 (dois terço) da pena (art. 157, § 2o-A, inc. I, do CP), não havendo discricionaridade do Julgador na fração aplicada.
7. Persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, correta a sentença que mantém a segregação cautelar, ainda que fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.
8. Apelação defensiva conhecida e desprovida.